Tribunal: STF
Processo: HC 260447
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Pronúncia. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Afastamento. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Danilo Leal Praxedes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.006.598/SP (evento 13).



    O Paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal) (evento 5).



    No presente writ, a Defesa pleiteia o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto lastreada exclusivamente em depoimento de policial realizado na fase inquisitorial, não corroborado em juízo. Alega que “não há um único elemento nos autos, produzido sob o crivo do contraditório (art. 155, do CPP), que aponte para sua ocorrência. Sustenta que “todos os depoimentos colhidos na fase judicial são de "ouvir dizer", e nenhum deles faz qualquer menção à vítima ter sido surpreendida ou impossibilitada de se defender”. Requer, em media liminar e no mérito, o afastamento da qualificadora tipificada no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 13):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "[...] o acolhimento da tese defensiva - pedido de exclusão da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima -, para além de caracterizar invasão na competência do Tribunal do Júri, demanda verticalização da prova, providência incompatível com o rito célere e de cognição sumária do habeas corpus" (AgRg no HC n. 878.845 /SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 8/8/2024). 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso em sentido estrito lá interposto e manter a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, consignou (evento 5, fl. 11-2):



    “Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que em crimes da competência do Tribunal do Júri, prevalece o entendimento no sentido de que “a qualificadora somente deve ser subtraída da apreciação do Juiz natural da lide, que é o Conselho de Jurados, quando patente a sua improcedência” (Elementos de Direito Processual Penal, vol. 3º, pag. 177). 



    No caso em análise, as qualificadoras imputadas encontram-se com indicativos de presença, conforme fundamentado na origem, com base no conjunto probatório existente, havendo elementos que, ao menos em tese, justificam sua submissão ao Conselho de Sentença.



    A presença de indícios da prática do crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima - surpreendida de forma inesperada - e as lesões que indicam o uso de extrema violência, conforme demonstrado pelos laudos periciais e pelos relatos testemunhais, são suficientes para a manutenção das qualificadoras, devendo o Conselho de Sentença, no momento oportuno, se aprofundar na valoração dos argumentos das partes também nesse tocante.”.



    A Corte Superior, por sua vez, asseverou: 



    “Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[s]omente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no AREsp n. 2.250.327/GO, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 26/10/2023). 



    No caso concreto, não obstante o inconformismo da defesa, não se constata o alegado constrangimento ilegal. 



    O Ministério Público narrou, na denúncia, que deve incidir a qualificadora constante no artigo 121, § 2º, inciso IV, do CP, porque "[o]s acusados utilizaram recurso que dificultou a defesa do ofendido, que foi surpreendido pelo ataque enquanto passeava com seu cachorro, e não pode esboçar reação defensiva eficaz" (fl. 29).



    A Corte de origem decidiu que a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima tem suporte nos elementos de convicção produzidos na persecução, afirmando que "[a] presença de indícios da prática do crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima surpreendida de forma inesperada e as lesões que indicam o uso de extrema violência, conforme demonstrado pelos laudos periciais e pelos relatos testemunhais, são suficientes para a manutenção das qualificadoras, devendo o Conselho de Sentença, no momento oportuno, se aprofundar na valoração dos argumentos das partes também nesse tocante" (fl. 24). 



    Dessa forma, o acolhimento do pleito a fim de promover o afastamento da qualificadora demandaria o aprofundado reexame da prova produzida, o que é vedado na via mandamental.”



    Anoto que a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “As qualificadoras, sendo elementos acidentais do crime, influem sobre a gravidade do delito e acarretam o aumento de pena. Por integrarem o tipo, a controvérsia a respeito da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri e somente podem ser afastadas quando, sendo totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório, forem, por isso, declaradas manifestamente improcedentes ou incabíveis. Excluí-las da sentença de pronúncia a partir do exame e da análise do mérito da prova é promover prematuro juízo das condutas dos acusados, subtraindo-as da cognição do Conselho de Sentença, reduzindo a amplitude do julgamento do Tribunal popular” (HC 108.374/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.3.2012); “As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri” (HC 125.433, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.3.2015); “Quanto ao alegado indevido acolhimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis (HC 108.374, Rel. Min. Luiz) (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015)”(HC 162.122-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)” (RHC 217.451-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    Ademais, inviável a reavaliação da matéria fática soberanamente estabilizada nas instâncias ordinárias. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente